Tribunal: TJSP
Processo: 1009371-59.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a imposição às partes de encargos sucumbenciais. Produção da prova homologada, mas sem a imposição do pagamento de encargos sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios) a qualquer das partes,

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a imposição às partes de encargos sucumbenciais. Produção da prova homologada, mas sem a imposição do pagamento de encargos sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios) a qualquer das partes, em virtude do caráter não contencioso da medida. Sentença em parte reformada. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.